Tribunal: STF
Processo: Rcl 58244
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Timon/MA contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT16) nos autos do Processo 0016216-80.2018.5.16.0019, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 1.298.647-RG/SP (Tema 1.118 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que as autoridades reclamadas, ao julgarem o caso concreto, ofenderam o acórdão proferido no já referido recurso paradigma, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Após consultar os sítios eletrônicos do TRT16, do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal, entendo ser possível verificar que os atos decisórios objetos desta reclamação transitaram em julgado em 4/3/2023.



    Entretanto, esta ação reclamatória somente veio a ser proposta nesta Corte em 6/3/2023, quando as decisões reclamadas já se encontravam sob o manto da coisa julgada material, aplicando-se, in casu, o disposto no art. 988, § 5°, I, do CPC/2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    [...]



    § 5° É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Ademais, é certo que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória (Rcl 8.716-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário), incidindo, assim, a Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator